Tribunal: TJSP
Processo: 2269911-13.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. Condenação fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. Não juntada da fotografia utilizada. Ausência de reconhecimento pessoal. Relatório policial indicando resistência da vítima em colaborar. Vítima que, em Juízo, não confirma de forma categórica a identificação. Inexistência de outros elementos probatórios

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. Condenação fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. Não juntada da fotografia utilizada. Ausência de reconhecimento pessoal. Relatório policial indicando resistência da vítima em colaborar. Vítima que, em Juízo, não confirma de forma categórica a identificação. Inexistência de outros elementos probatórios independentes. Prova insuficiente. Violação ao artigo 155 do CPP. Absolvição que se impõe. Pedido revisional deferido.